Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-80.2017.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000461-80.2017.8.14.0140

APELANTE: HENRICK SOCRATES RODRIGUES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INCABIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO. FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA A MEDIDA. SÚMULA N.º 527 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Evidenciada a periculosidade do agente e o agravamento do seu quadro clínico, impõe-se a manutenção do tratamento em regime de internação.

2. A teor da Súmula n.º 527, do STJ,
“
o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".

In casu
, trata-se do crime de roubo qualificado, que prevê pena máxima abstrata de 15 (quinze) anos de reclusão, cujo prazo prescricional se exaure em 20 (vinte) anos (art. 109, inciso I, do CPB). Contudo, sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, o prazo prescricional reduz-se pela metade, na forma do art. 115, do CPB, concretizando-se no transcurso de 10 (dez) anos.

3. Recurso conhecido e improvido, para
manter a decisão objurgada, com observância, se for o caso, da referida Súmula.
Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e encerrada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Henrick Socrates Rodrigues Silva,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo de Cachoeira do Piriá/PA (ID 5069708), que, com fulcro no art. 26, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 411, da Lei Adjetiva Penal, ABSOLVEU o réu da prática do crime definido no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, aplicando-lhe, porém, nos termos do art. 96 e seguintes, desse mesmo Diploma Legal, MEDIDA DE SEGURANÇA consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, qual seja, no Centro de Recuperação Psiquiátrico (CRP), no complexo penitenciário de Americano, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, com submissão do réu, ao final do prazo, à nova perícia médica, com manutenção da medida enquanto não constatada a cessação da periculosidade do recorrente.

Narra a
peça incoativa
(ID 5069694) que, no dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 20h00min, o apelante em comento praticou o crime de roubo qualificado, que teve como vítima Paulo Rogério Trindade Gonçalves. Relata que o ofendido foi abordado em via pública pelo réu, o qual, mediante emprego de arma branca, tipo “facão”, o ameaçou para efetivar a subtração de seu aparelho de telefone celular, marca SAMSUNG MODELO GALAXY, de cor branca. O réu empreendeu fuga, sendo, no entanto, localizado por policiais ainda de posse da
res furtiva
e da arma utilizada no crime.

Tendo em vista informações nos autos de que o acusado teria transtornos mentais, o Juízo singular instaurou incidente de insanidade mental, dando origem aos autos de n.º 0002341-10.2017.8.14.0140, a qual foi juntado Laudo Psiquiátrico concluindo que o acusado era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter delituoso dos fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento, ou seja, era inimputável.

Em
razões recursais
(ID 5069710) clama a defesa pela substituição da medida de internação imposta por tratamento ambulatorial, ao argumento de que a aplicação da medida mais rigorosa atentou-se, tão somente, para a gravidade do crime, ao invés de focar em meios de tratamento com finalidade terapêutica e curativa.

Alega que o Juízo sentenciante não fundamentou o ato impugnado e não dispõe de conhecimento em medicina psiquiátrica, para impor a medida excepcional em desacordo com o entendimento de especialista da área de saúde mental que, em Laudo Psiquiátrico, recomenda que “
o tratamento inicial seja ambulatorial, pelo SUS, contemplando o suporte familiar no município onde reside”
.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5069712), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, sob a tese de que
“o juízo a quo não é obrigado a aplicar a medida de tratamento ambulatorial ao inimputável”
. E que o art. 96 do CPB
“oportuniza ao Magistrado o exercício da discricionariedade regrada para que, diante do caso concreto e das reais condições do agente, determine a aplicação de uma das modalidades de medida de segurança, vislumbrando a preservação do tecido social, o restabelecimento da saúde mental do interditado e a evitação de novas práticas delitivas”.

Nesta Instância Superior
, o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Insurge-se a defesa do recorrente contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo de Cachoeira do Piriá/PA (ID 5069708), que, com fulcro no art. 26, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 411, da Lei Adjetiva Penal, ABSOLVEU, impropriamente, o réu, da prática do crime definido no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, aplicando-lhe, porém, nos termos do art. 96 e seguintes, desse mesmo Diploma Legal, MEDIDA DE SEGURANÇA consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, muito embora cabível, à hipótese, e recomendado pelo Laudo do
expert
, o tratamento ambulatorial.

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo de Cachoeira do Piriá/PA (ID 5069708), que, com fulcro no art. 26, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 411, da Lei Adjetiva Penal, ABSOLVEU do réu, diagnosticado com Esquizofrenia SOE, F20.9/CID-10/OMS, da prática do crime definido no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, aplicando-lhe, porém, nos termos do art. 96 e seguintes, desse mesmo Diploma Legal, MEDIDA DE SEGURANÇA consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, qual seja, no Centro de Recuperação Psiquiátrico (CRP), no complexo penitenciário de Americano, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, com submissão do réu, ao final do prazo, à nova perícia médica, com manutenção da medida enquanto não constatada a cessação da periculosidade do recorrente.

Sem razão, entretanto.

Consoante art. 97 do Código Penal:
"se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial".

Não se ignora precedente do Superior Tribunal de Justiça, que, a quando do julgamento dos Embargos de Divergência n.º 998.128/MG (DJe 18/12/2019), atenuou o rigorismo da lei, no sentido de que, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade,
"não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável".

Não obstante,
in casu
, tenho que deve ser mantida a medida de segurança mais gravosa, diante da periculosidade do recorrente, externada pela gravidade do delito em apreço, concernente em crime de roubo, cometido com emprego de arma, branca, tipo facão.

Registre-se, ainda, informações nos autos de que o réu é usuário de drogas e teria praticado o ilícito para sustentar o seu vício.

Acrescente-se as informações constantes da Perícia de Verificação de Sanidade Mental (ID 5069710) que detalha o fato de o recorrente já ter sido submetido a tratamento ambulatorial, tendo piorado em sua saúde em virtude do uso de entorpecente, veja-se:

“(...) Fez tratamento ambulatorial no município onde vivia e, com o agravamento dos sintomas foi internado. Ficou cinco dias na Emergência Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém, em 2015 e recuperou a saúde. Porém, na sequência, o tratamento ambulatorial foi atrapalhado pelo uso eventual de maconha e talvez cocaína, associado a infrações tipo roubo e furto. Foi preso e durante o encarceramento entrou em crise psicótica, sendo conduzido a tratamento.”

Neste contexto, diante da evidente periculosidade do réu e a gravidade de seu quadro clínico, seria temerária a concessão do tratamento ambulatorial. Mais prudente, por ora, a manutenção da internação imposta pelo Magistrado singular, especialmente diante da reiteração de condutas ilícitas (vide CAC de ID 5069699).

Tais circunstâncias, certamente, tornam justificável a cautela do magistrado ao determinar uma vigilância e tratamento mais intenso em relação ao réu. Ademais, não busca apenas garantir a segurança alheia, mas, também, fornecer acompanhamento e atenção necessários à saúde mental do acusado, até mesmo, assegurar sua própria integridade, uma vez que declarado ser usuário de entorpecentes.

Nesta seara de cognição:

PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. ART. 97 DO CP. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. Hipótese em que se verifica posicionamento dissonante entre as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte quanto ao direito federal aplicável (art. 97 do CP. "Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial").

5. A doutrina brasileira majoritariamente tem se manifestado acerca da injustiça da referida norma, por padronizar a aplicação da sanção penal, impondo ao condenado, independentemente de sua periculosidade, medida de segurança de internação em hospital de custódia, em razão de o fato previsto como crime ser punível com reclusão.

6.
Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.

7. Deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão embargado, no sentido de que, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal.

8. Embargos de divergência rejeitados.

(STJ, EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 18/12/2019) (grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO. ANÁLISE DA PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Via de regra, consoante a diretriz do art. 97 do CP, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Caso o fato previsto como crime seja punível com detenção, poderá o indivíduo ser submetido a tratamento ambulatorial.

2. O critério não é inflexível. Mesmo acontecido um delito apenado com reclusão, o juiz poderá, excepcionalmente, à luz do princípio da proporcionalidade, sujeitar o inimputável a tratamento ambulatorial, desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade.

3. Na hipótese, o tratamento foi proposto ao paciente depois de cuidadosa análise das peculiaridades do caso, havendo sido constatada a necessidade da internação, dada a quantidade e a variedade das substâncias encontradas, bem como o fato de ser o réu reincidente específico e ter sido a ele imposto anterior tratamento ambulatorial que sequer foi iniciado.

4. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC 584.154/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

Cabe ressaltar que a necessidade de manutenção da internação deve ser analisada periodicamente em sede de juízo da execução (art. 97, §2º, do CPB), com uma instrução própria para tanto, baseada em novas avaliações psiquiátricas.

Sobre este aspecto, é importante consignar que o MM. Juiz estabeleceu, na sentença, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a realização da nova perícia (art. 97, §1º, do CP), para reavaliação do quadro psiquiátrico do apelante e o seu grau de periculosidade.

Lado outro, embora a perícia médica tenha sugerido a adoção de tratamento ambulatorial inicial, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal,
"o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte"
.

Neste contexto, há de ser preservada a medida de segurança de internação. Todavia, nos termos da Súmula n.º 527, da Corte Superior de Justiça (
“o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”)
deve ser fixado, no caso, prazo máximo para a medida, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável.

In casu
, trata-se do crime de roubo qualificado, que prevê pena máxima abstrata de 15 (quinze) anos de reclusão, cujo prazo prescricional se exaure em 20 (vinte) anos (art. 109, inciso I, do CPB). Contudo, sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, o prazo prescricional reduz-se pela metade, na forma do art. 115, do CPB, concretizando-se no transcurso de 10 (dez) anos.

Dessa forma, em conformidade com a Súmula n° 527 do Superior Tribunal de Justiça, a medida de segurança a ser fiscalizada pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Criminais não pode extrapolar o limite máximo de 10 (dez) anos.

Ante ao exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a decisão objurgada, com observância, se for o caso, da referida Súmula, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2021